Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703836-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDOS: PAULO SÉRGIO PEREIRA, ALDAIR ROBERTA DE OLIVEIRA, ALAIR ROBERTO DE OLIVEIRA, MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. I – Sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral advinda de relação extracontratual, incidem a correção monetária e os juros de mora conforme disciplina do art. 406 do CC. II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se enquadra em uma das hipóteses do art. 80 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, argumentando que a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113, em 9/12/2021, a utilização da taxa SELIC é impositiva como índice de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, independente da natureza jurídica. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 176 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.112.743/BA). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025